Tribunal: TJMT
Processo: 0003614-49.2018.8.11.0018
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003614-49.2018.8.11.0018
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOSE JOAQUIM DOS SANTOS - CPF: 427.781.401-82 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAIMUNDO NONATO DA SILVA - CPF: 661.926.171-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ARTIGO 12, LEI 10826/03– IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INAPLICABILIDADE - DECOTE DA QUALIFICADORA – MOTIVO TORPE E MEIO CRUEL - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COM INDÍCIOS SUFICIENTES - COMPETÊNCIA
DO JÚRI -
RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a materialidade delitiva e indícios da autoria do crime, deverá ser mantida a pronúncia e submetido
ao Conselho de Sentença.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(O Enunciado Orientativo no 2, TCCR)

Para a aplicação do princípio da consunção, pressupõe-se a existência de ilícitos penais chamados de "
consuntos
”, i
naplicável a absorção do
crime
de posse ilegal de munição de uso restrito pelos delitos de homicídios, por se tratar de
crime
autônomo, praticado em momentos distintos.
Sendo assim, não há viabilidade de aplicação do princípio da consunção.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito tirado em face de decisão que pronunciou
José Joaquim dos Santos
,
atribuindo-lhe a prática do crime tipificado no art. 121, §2o, inciso I e III, do Código Penal e art. 12 da Lei 10826/2003,
a fim de ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Busca a defesa pela reforma da decisão no sentido de que seja reconhecida a ausência da lesividade na conduta da posse ilegal de arma de fogo, o reconhecimento do princípio da consunção, e a extirpação das qualificadoras (Id.175666653).

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 175666673).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 176754159 opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamen
to.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa busca pela reforma da decisão no sentido de que seja reconhecida a ausência da lesividade na conduta da posse ilegal de arma de fogo, o reconhecimento do princípio da consunção, e a extirpação das qualificadoras.

P
ois bem, o recurso
não merece acolhimento
.

Isso porque,
a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, consoante dispõe o art. 413, §1o do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

Narra a denúncia:

FATO 01
Consta do incluso Inquérito Policial que, de data não informada até o dia 1o de maio de 2018, em um matagal, na Fazenda São Sebastião, KM 50, Zona Rural, nesta Cidade de Juara/MT, o denunciado JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, possuía, sob sua guarda, arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO 02
Consta, ainda, do incluso Inquérito Policial que, no dia 29 de abril de 2018, em uma residência localizada Fazenda São Sebastião, KM 50, Zona Rural, nesta Cidade de Juara/MT, o denunciado JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com “animus necandi”, por motivo torpe e meio cruel, matou Raimundo Nonato da Silva. DA DESCRIÇÃO FÁTICA Ressai dos autos que denunciado e vítima trabalhavam na Fazenda São Sebastião, onde também residiam, em casas separadas. Constatou-se que, na data dos fatos, a vítima convidou o imputado para que fosse até a sua residência jantar e ingerir bebida alcoólica (cachaça). Após terem consumido certa quantidade de cachaça, o ofendido bateu com a mão no ombro e por cima da cabeça do imputado, momento em que pediu para que ele fosse embora, pois do contrário iria lhe matar. Na ocasião, a vítima se apossou de uma foice, tendo o imputado, então, corrido para sua casa. Demonstrou-se que, em razão da raiva que já nutria há tempos pela vítima, colimando, ainda, vingar-se da ameaça que esta acabara de lhe fazer, o indiciado se apossou de uma arma de fogo tipo espingarda, calibre 28, de alma lisa, marca Boito, número 755808, que possuía ilegalmente em um matagal próximo de sua casa, e voltou à residência da vítima, oportunidade em que desferiu dois disparos no rosto de Raimundo. Não bastasse isso, vendo a vítima já caída ao solo, se apossou de uma faca e desferiu-lhe vários golpes pelo corpo. Em razão de tais atos, a vítima sofreu as lesões descritas no laudo de necrópsia aportado aos autos, que foram a causa de sua morte (Id. 175666650).”

Durante o depoimento em juízo, o réu José Joaquim dos Santos assim narrou:

“(...)Isso porque, em seu interrogatório tanto na fase policial quanto em juízo, o réu disse que: “realmente matou a vítima Raimundo Nonato porque no dia 29/04/2018, Raimundo teria lhe convidado a ir até a casa dele para comer um frango e tomar cachaça. Que diz ter recusado o convite inicialmente, contudo, após Raimundo ter insistido muito diz ter ido a residência dele, por volta das 22 horas. Que diz ter ingerido certa quantidade de cachaça com Raimundo e em dado momento ele bateu com a mão em seu ombro e por cima de sua cabeça dizendo: vai embora... que eu vou te matar... vai embora. Que diz ter visto Raimundo pegar uma foice, momento em que saiu correndo da residência dele. Que Raimundo saiu correndo atrás de si com uma foice na mão até certo pinto da estrada e então ele voltou para casa. Que diz ter tomado posse de sua espingarda que havia deixado escondida a beira da estrada e retornou a residência de Raimundo. Que diz ter entrado na residência de Raimundo, o qual teria partido para cima de si, momento em que efetuou dois disparos de arma de fogo que acertaram a cabeça dele. Que ao ser alvejado Raimundo entrou em óbito instantaneamente. Que em ato contínuo desferiu vários golpes de faca contra a região abdominal de Raimundo. Que diz ter esfaqueado Raimundo por raiva, pois ele já havia entrado em óbito desde o momento em que foi alvejado. Que alega que antes da morte de Raimundo já havia discutido com ele em outras ocasiões. Que alega ter despertado raiva de Raimundo pelo fato de que por várias vezes ele teria lhe obrigado a ingerir cachaça contra sua vontade (Id. 175666650).”

A testemunha Francisco Pereira Milhomem dos Santos, investigados da Polícia Civil, ao ser ouvida em juízo, informou que no dia do ocorrido o patrão e irmão do réu foram até a Delegacia de Polícia e informaram que tinha o réu matado uma pessoa na Fazenda São Sebastião. Chegando ao local, o próprio réu afirmou ter sido o autor do crime, alegando que ambos já tinham atritos anteriores, e que naquele dia a vítima o havia chamado para ingerir bebida alcóolica em sua casa. Conforme o apelante, após terem bebido, a vítima começou a bater em sua cabeça dizendo que
“hoje é seu dia”
, ameaçando o mesmo com uma foice. Com isso o mesmo foi a sua casa, pegou a arma de fogo, voltou e desferiu no rosto da vítima, seguido de facadas. Após mostrou a arma que estava no sítio de seu irmão.

A testemunha José Bento de Santana, irmão do recorrente, disse em juízo que não presenciou os fatos, mas tomou conhecimento de que a vítima tinha bebido e chamou o recorrente para ir à casa dele comer. Ao chegar lá, a vítima teria dado dois tapas na cabeça do recorrente e dito que ele tinha ido lá para morrer.

O Magistrado em sua decisão, analisando todos os documentos probatórios, foi cuidadoso e assertivo na formação de um juízo de admissibilidade em razão da existência do crime e a possibilidade do acusado tê-lo cometido.

Assim, os indícios de materialidade e de autoria, restaram devidamente demonstrados pelos depoimentos das testemunhas (Id. 17566650), da narrativa da réu (Id. 175666650 –págs. 45/47), boletim de ocorrência (Id. 175666650- págs. 6/11), laudo de Exame de eficiência de arma de fogo (Id. 175666650 – págs.92/93) e laudo de necropsia (Id. 175666650 –págs. 94/102) o que permite o juízo de pronúncia, pela presença de elementos caracterizadores.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
PRONÚNCIA – ARTIGO 121, §2o, INCISOS II [MOTIVO FÚTIL] E VI, C/C §2o-A, INCISO I [VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR], C/C ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL [1o FATO] C/C ARTIGO 147, CAPUT, C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F” DO CÓDIGO PENAL [2o FATO] - PRETENSÃO RECURSAL – IMPRONÚNCIA COM DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE - CONTEXTO PROBATÓRIO QUE IMPÕE A NECESSIDADE DE CONHECIMENTO E ANÁLISE PELOS JURADOS – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL – IMPRESCINDIBILIDADE DA PRONÚNCIA – RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INAPLICABILIDADE – ATUAÇÃO DO AGENTE INTERROMPIDA POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À SUA VONTADE -EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO MOTIVO FÚTIL - APRECIAÇÃO PELOS JURADOS - IMPOSIÇÃO EM FACE DA INCERTEZA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DA QUALIFICADORA – RECURSO I
MPROVIDO.

Se existe prova, ainda que mínima, que indique que o acusado tinha a intenção de cometer um delito doloso contra a vida, deve ele ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri
, pois a desclassificação somente é possível se o magistrado, nesta fase, tiver a absoluta certeza de que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima, o que não se verifica, nesse plano.

Na hipótese dos autos, nota-se que não há que se falar em desistência voluntária, na medida em que o réu, somente não conseguiu êxito em razão de circunstâncias alheias a sua vontade, visto que a vítima conseguiu escapar de suas mãos, obtendo ajuda de vizinhos.

A exclusão de qualificadora só se mostra possível, para não se fraturar a competência do Tribunal do Júri, quando do judicium accusationis emergir sua manifesta improcedência.

(N.U 0007807-64.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023)”.

Ressalta-se que, na fase da pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de que, verificou-se que o próprio réu confessou o crime, demonstrando o
animus necandi
, ou seja, intenção de matar, ao tocante crime doloso contra a vida.

No que tange ao pedido de decote das qualificadoras por motivo torpe (art. 121, §2o, inciso I CP) e meio cruel (art. 121, §2o, inciso III CP), inviável a possibilidade de seu decote, uma vez que o réu agiu movido com sentimento de ódio e desejo de vingança ao tirar a vida da vítima, bem como, ao meio cruel ao atingir a vítima com dois tiros de arma de fogo e várias facadas, mesmo após a vítima já estar morta.

Ademais, a exclusão de qualificadora do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestadamente improcedentes, ao analisar os autos, não há dúvidas de que é de competência do Tribunal do Júri sua admissão.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO – PRETENDIDA EXCLUSÃO DE
QUALIFICADORA MOTIVO TORPE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.
STJ: "As qualificadoras somente
podem ser excluídas na pronúncia quando absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos" (RT 730/495).

(N.U 0021853-63.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 18/07/2023)”.

Indubitavelmente, os elementos colacionados ao feito embasam a tese acusatória. Sublinhe-se que não se está a afirmar que a qualificadora está presente, mas tão somente que o conjunto probatório confere à tese acusatória substância suficiente para afastar a alegação de manifesta improcedência.

Portanto, as referidas qualificadoras devem ser mantida e levada para apreciação do Conselho de Sentença, pois não pode ser afastada em razão dos elementos que lhe embasa.

Segue-se entendimento do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida.
In casu, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora em exame. As instâncias ordinárias concluíram, a partir da narrativa dos fatos, que havia indícios mínimos para a configuração da qualificadora atinente à surpresa[...]”
(HC no 368.976/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2016). (destaquei)

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT também já se posicionou por meio do Enunciado Orientativo no 2:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Outrossim, revela-se descabido o pedido de absolvição sumária pelo delito do artigo 12, da Lei 10.826/03, porquanto uma vez comprovado a ausência do cumprimento à determinação legal para a posse da arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, configura-se infringência em lei, e por consequência, ofende a segurança pública e ordem social.

Além disso, alega a defesa que o crime de posse irregular de arma de fogo guarda relação com o crime de homicídio, com isso requer que o mesmo seja absorvido, em atenção ao princípio da consunção, no entanto, para que se aplique tal princípio se faz necessário que haja condutas anteriores ou posteriores ao crime, que funcionem como meio para o crime final.

Para a aplicação do princípio da consunção, pressupõe-se a existência de ilícitos penais chamados de
"consuntos”
, inaplicável a absorção do crime de posse ilegal de munição de uso restrito pelos delitos de homicídios, por se tratar de crime autônomo, praticado em momentos distintos.
Sendo assim, não há viabilidade de aplicação do princípio da consunção.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO - ATIPICIDADE DA CONDUTA - EXCLUDENTE DE ILICITUDE - ESTADO DE NECESSIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DECLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 12 DA LEI 10.826/03 - NÃO CABIMENTO. - O reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade postula a existência de perigo atual e inevitável - Não se há falar em desclassificação do crime do art. 14 para aquele do art. 12, ambos da Lei 10.826/03, quando o agente, na posse de arma de fogo municiada, é abordado em via pública. DELITO DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - A autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas pelos elementos probatórios coligidos afastam a pretensão absolutória. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - INAPLICABILIDADE - CONCURSO FORMAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - PENA-BASE - MANUTENÇÃO- REAPRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS DO ART. 59 DO CP - NECESSIDADE - ABRANDAMENTO DE REGIME - POSSIBILIDADE - Nos casos em que determinada conduta típica não se mostra como meio necessário para a realização de outra ou, ainda, quando a mesma não se configura como elementar de tipo penal diverso, não se há falar em aplicação do princípio da consunção - O concurso formal de crimes caracteriza-se pela prática de dois ou mais delitos mediante uma única ação ou omissão - É de se reapreciar as circunstâncias legais do art. 59 do CP quando indevidamente maculadas, ainda que não haja alteração na pena-base - O regime inicial de cumprimento de pena fixar-se-á nos termos do disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. DE OFÍCIO: SOMATÓRIO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO - AFASTAMENTO - Consoante disposto no art. 69 do Código Penal, não se admite o somatório das reprimendas quando houver a aplicação cumulativa de penas de reclusão e detenção.

(TJ-MG - APR: 04983201420158130145 Juiz de Fora, Relator: Des.(a) Danton Soares Martins, Data de Julgamento: 23/05/2023, 5a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/05/2023)”.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023